Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a autoria e a materialidade sido comprovadas pelas provas testemunhais constantes dos autos e não havendo prova em sentido contrário – nem negativa do réu, que não apresentou suas versões quando ouvido – não há falar em absolvição por insuficiência/ausência de provas de autoria.
2. Inviável reconhecer o princípio da bagatela quando o valor dos bens subtraídos é ligeiramente superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época, quando o réu é reincidente e quando se verifica que ele cometeu o crime em questão enquanto cumpria pena por crime anterior.
2.1. Nesse contexto, ainda que o Supremo Tribunal Federal venha decidindo, em casos específicos, que a reincidência, por si só, não é fator que afasta a aplicação do princípio da bagatela, no caso em tela, entendo pela não aplicação do referido princípio, pois, conforme já fundamentado, não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material.
3. Com relação dosimetria, mais especificamente à quantidade de exasperação da pena na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
3.1. Assim, aplicada fração inferior ao 1/8 (um oitavo), não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) ou de 1/6 (um sexto) não é direito subjetivo do acusado, devendo-se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.